Tribunal: TJES
Processo: 0000191-06.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-06.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDO AVILA DE ARAUJO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DO SUS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que impôs, de forma solidária e indistinta, ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Muqui, a obrigação de fornecer serviço de atendimento domiciliar (home care) à parte autora. O recurso visa redirecionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao ente municipal, em observância às regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se, diante da solidariedade entre os entes federativos nas ações de saúde, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente pela prestação do serviço, conforme as normas que regem o SUS, permanecendo o outro ente em atuação supletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui natureza fundamental, com previsão nos arts. 6º e 196 da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário intervir quando comprovado risco iminente à vida e omissão na prestação do serviço.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou tese com repercussão geral reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao juiz, contudo, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, com possibilidade de posterior ressarcimento.

5. A solidariedade entre os entes visa garantir a efetivação do direito à saúde, mas não impede o direcionamento prático da obrigação ao ente que detenha a atribuição primária para execução da política pública envolvida, conforme a organização do SUS.

6. Segundo normativas do Ministério da Saúde, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que compreende o atendimento home care, é atribuição primária do Município, cabendo-lhe a operacionalização e execução do serviço.

7. O Estado deve atuar de forma supletiva, apenas em caso de omissão ou comprovada impossibilidade de atendimento por parte do Município, assegurando-se, ainda, a possibilidade de compensação financeira entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação de forma primária ao Município de Muqui, cabendo ao Estado do Espírito Santo atuar de forma supletiva, em caso de omissão ou impossibilidade de cumprimento pelo ente municipal.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relacionadas à saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao ente responsável conforme a repartição de competências do SUS.

2. O atendimento domiciliar (home care) integra o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), cuja responsabilidade primária é do Município.

3. A organização federativa da saúde e a lógica de descentralização e hierarquização do SUS permitem o direcionamento prático da obrigação ao ente competente, sem prejuízo da responsabilidade solidária e de eventual compensação financeira entre os entes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; RE 855.178 (Tema 793) STF; Portarias do Ministério da Saúde relativas ao Serviço de Atenção Domiciliar.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 10.03.2015; TJES, Ap. Cív. nº 5001536-61.2023.8.08.0064, j. 18.11.2055.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Aldo Avila de Araujo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o Município de Muqui e o Estado do Espírito Santo a fornecerem, em solidariedade, no prazo de 15 dias, o sistema de atendimento domiciliar conhecido como home care, consistente nos serviços de acompanhamento por fisioterapeuta, enfermagem, nutricionista e fonoaudiólogo, diariamente, até o completo restabelecimento do autor, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

Nas razões recursais de id. 16349366, o apelante sustenta, em síntese, que a) a competência para o fornecimento dos serviços pretendidos é do ente municipal, por integrarem a atenção básica de saúde; b) o Estado não possui estrutura física ou de pessoal para atender pacientes em seus domicílios; c) deve ser observado o Enunciado n. 60 das Jornadas de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça quanto ao direcionamento inicial da obrigação; e e) a decisão deve respeitar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 para que a obrigação seja destinada ao Município.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente no id. 16349369, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a obrigação de fornecer o serviço de atendimento domiciliar deve ser mantida de forma solidária e simultânea entre o Estado e o Município ou se deve haver o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

O caso demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário, sendo certo que
a saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme expressa previsão constitucional.

Com relação ao cumprimento da medida, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Destarte, a solidariedade entre os entes federativos deve ser compreendida como instrumento de garantia ao direito à saúde, razão pela qual é admissível a permanência no polo passivo daquele ente que, embora não seja diretamente responsável pelo tratamento, conforme a repartição de competências prevista na política pública, integra a estrutura solidária de prestação do serviço. Contudo,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado primariamente ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Nesse conformidade, como já reconheceu esta c. Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível nº
5001536-61.2023.8.08.0064
ocorrido em 18.11.2055, “
O tratamento home care insere-se no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), cuja operacionalização é de responsabilidade primária do Município, conforme normativas do Ministério da Saúde
.”
, o que justifica o direcionamento do cumprimento da obrigação de forma primária ao ente municipal.

Portanto, apesar da solidariedade, o Estado do Espírito Santo deve atuar de forma supletiva em caso de comprovada omissão ou impossibilidade de atendimento primário da obrigação pelo Município de Muqui. Essa compreensão harmoniza o direito individual do paciente com a organização administrativa do sistema de saúde, permitindo que a obrigação seja cumprida pelo gestor que detém a atribuição direta para tanto, sem prejuízo de posterior compensação financeira entre os entes, se for o caso.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação de forma primária ao Município de Muqui, cabendo ao Estado do Espírito Santo atuar de forma supletiva em caso de omissão ou impossibilidade do ente municipal, sem prejuízo de posterior compensação financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000191-06.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALDO AVILA DE ARAUJO
Advogado do(a) APELADO: CARLA CANDIDO BETTERO - ES31596

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos autos com o objetivo de analisar detidamente a controvérsia instaurada em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da
SENTENÇA
que o condenou, solidariamente, com o MUNICÍPIO DE MUQUI, ao correspondente fornecimento de serviço de atendimento domiciliar (
home care
) em favor de ALDO AVILA DE ARAUJO.

Na hipótese, o Recorrente não nega o dever constitucional de prestar assistência à saúde, mas insurge-se contra o direcionamento indistinto da condenação, sustentando que a execução de serviços de atenção domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), compete primariamente à municipalidade, por integrar a rede de atenção básica.

O Eminente Relator,
Desembargador ALEXANDRE PUPPIM
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, reformando a Sentença apenas para direcionar o cumprimento da obrigação de forma primária ao Município de Muqui, mantendo o Estado do Espírito Santo em atuação supletiva e preservando a responsabilidade solidária em caso de eventual omissão do Ente local.

É cediço que o direito à saúde é direito fundamental de eficácia plena (artigo 196, da Constituição Federal), gerando responsabilidade solidária entre os entes federados. Contudo, tal solidariedade não deve servir de óbice ao respeito às competências administrativas traçadas para a funcionalidade do sistema.

A propósito, cumpre destacar que o Excelso
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 793 (RE 855.178)
, sob o rito da repercussão geral, aplicável ao caso vertente, fixou tese vinculante que autoriza o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(
STF,
RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o
Pretório Excelso
complementou a referida orientação, assentando que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito,
verbatim
:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
STF,
RE 855.178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, publicado em 16/04/2020).

No caso concreto, o serviço postulado — acompanhamento diário por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, enfermagem, nutricionista e fonoaudiólogo) — amolda-se à modalidade de
Assistência Domiciliar
, tipificada no
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)
.

Conforme as normativas do Ministério da Saúde (notadamente a Portaria de Consolidação nº 5/2017), a operacionalização e execução direta de tais cuidados no domicílio do paciente inserem-se na esfera de atribuições da
Atenção Primária
, a qual é gerida prioritariamente pelos Municípios, dada a proximidade territorial necessária para o efetivo acompanhamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia
Primeira Câmara Cível
corrobora o entendimento de que a solidariedade não exclui o direcionamento prático à luz da eficiência administrativa, senão vejamos:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR.
COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, solidariamente, ao Município e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de serviço de "home care" a paciente diagnosticada com paralisia muscular espástica, em razão de sua necessidade de cuidados contínuos. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o serviço de "home care" recai sobre o Município de Viana, considerando o regime de competências do SUS; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser reformada para redirecionar a obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico apresentado evidencia a necessidade da agravada por assistência domiciliar contínua, com fisioterapia, supervisão de equipe de enfermagem, acompanhamento de nutricionista, dentista e visitas médicas regulares. A distinção entre "home care" (cuidados intensivos com equipamentos hospitalares) e assistência domiciliar (atividades ambulatoriais programadas e continuadas) demonstra que os serviços demandados pela agravada enquadram-se na modalidade de assistência domiciliar, de competência municipal no âmbito da Atenção Primária à Saúde. A Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde e a Nota Técnica nº 25/2022 confirmam a atribuição compartilhada entre os entes federativos na prestação de assistência domiciliar, com pactuação entre Estado e Município.
A solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, permite imputar ao Município a obrigação de fornecer assistência domiciliar, respeitando as regras de repartição de competências do SUS. O laudo médico aponta que parte dos serviços já está sendo prestada pelo Município por meio do Programa Estratégia Saúde da Família, reforçando a sua responsabilidade solidária. Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão que imputou ao Município a obrigação de fornecer os serviços pleiteados, especialmente considerando o dever constitucional de garantir a saúde (art. 196 da CF)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O fornecimento de assistência domiciliar no âmbito do SUS caracteriza-se como competência solidária entre os entes federativos, podendo o Município ser responsabilizado pelo cumprimento das obrigações de saúde de Atenção Primária.
A obrigação solidária de prestar saúde permite a imputação de responsabilidades aos entes federativos conforme as necessidades do caso concreto e a repartição de competências prevista no SUS.

(
TJES
; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50095673420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Fixadas tais balizas, tenho por acertada a compreensão externada no Voto do Eminente Relator, porquanto não exime o Estado do Espírito Santo de sua responsabilidade constitucional, mas ordena a fila de execução: ao Município de Muqui cabe a prestação direta e imediata, relegando ao Estado Recorrente, a atuação supletiva, subsidiando tecnicamente ou financeiramente em caso de comprovada incapacidade municipal, garantindo-se, ao final, o direito à compensação financeira entre os Entes para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das esferas públicas.

Portanto, o entendimento firmado prestigia o Princípio da Segurança Jurídica e a sustentabilidade orçamentária do SUS, sem desamparar o cidadão vulnerável que necessita da assistência.

Diante do exposto, considerando a adequação da medida aos parâmetros do Tema 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal e às regras de repartição de competência do SAD, ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR, para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando o comando sentencial para que o cumprimento da obrigação seja exigido, em primeiro plano, do MUNICÍPIO DE MUQUI, permanecendo o Estado como garantidor em via supletiva.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR